Tribunal: TJDFT
Processo: 0742783-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742783-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BRESINSKI LAGE AGRAVADO: CLAUDIA MATA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42305581), sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por THIAGO BRESINSKI LAGE contra o CLAUDIA MATA BARBOSA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 143054557, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0708451-13.2019.8.07.0009. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo (ID 143054557). Dessa forma, o recorrente requer deferir a expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens suntuosos, dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao homem médio existentes na residência da parte devedora, a ser realizada por oficial de justiça. Preparo recolhido (ID 42305583). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 16 de dezembro de 2022 15:47:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador